Tribunal: TJDFT
Processo: 0751123-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751123-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS AGRAVADO: DINAMICA MEDICAL LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO AFONSO SANTOS ESTRELLA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro-Oeste e Tocantins em face da r. decisão (ID 76389199 na origem) que, nos autos da Ação Monitória movida por Dinâmica Medical Ltda – ME, indeferiu requerimento de nova suspensão do feito, tendo em vista que o art. 76, parágrafo único, da Lei no 5.764/71 prevê a prorrogação da suspensão por, no máximo, 1 (um) ano, o que já ocorreu no processo. Assevera, em resumo, que está em liquidação extrajudicial, tendo a Assembleia Geral Extraordinária deliberado, em 28/9/2020, pela prorrogação dos trabalhos por 1 (um) ano (ID 75972460 na origem). Destaca que o atraso nos trabalhos decorreu das restrições decorrentes da pandemia do Covid-19 e defende que o processo deve permanecer suspenso, de modo a garantir a igualdade no pagamento dos credores. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja desde já determinada a suspensão do feito. Sem preparo, em razão da concessão da gratuidade de justiça à Agravante (ID 76389199 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso sob análise não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque o pleito da Agravante encontra óbice na Lei n.o 5.764/71, que “Define a Política Nacional de Cooperativismo”, a qual, ao tratar da dissolução e liquidação das entidades, dispõe no art. 76 o seguinte: “Art. 76. A publicação no Diário Oficial, da ata da Assembléia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios. Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do órgão citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos, no Diário Oficial.” (grifou-se) Na hipótese dos autos de origem já ocorreram duas suspensões (IDs 24681981 e 55668657) e, em que pesem as consequências decorrentes da pandemia do Covid-19, a priori, o processo não deve ficar paralisado por tempo superior ao disposto na lei de regência, máxime em se tratando de feito que se encontra na fase de conhecimento. Portanto, ausente a probabilidade do direito. E o periculum in mora também não se evidencia, pois, como exposto, o processo de origem está na fase de conhecimento e não há perigo imediato de atos que acarretem constrição do patrimônio da Agravante. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator